Tribunal: TJSP
Processo: 2227104-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227104-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante
SOPROVAL EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), são agravados VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA
CASCONE (JUSTIÇA GRATUITA) e EDNA DE FÁTIMA BATISTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
Voto no13981
Agravo de Instrumento no 2227104-85.2019.8.26.0000
Agravante: Soproval Embalagens Plásticas Ltda (Em Recuperação Judicial)
Agravados: Vinicius Augustus Fernandes Rosa Cascone e Edna de Fátima
Batista
Interessado: Acfb Adminsitração Judicial Ltda. - Me - Administrador
Judicial
Comarca: Valinhos
Juiz (a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Habilitação de crédito trabalhista – Sentença trabalhista
proferida em data posterior ao pedido de recuperação –
Vínculo
empregatício
anterior
ao
pedido
de
recuperação – Sujeição do crédito trabalhista aos efeitos
da recuperação judicial – Precedentes – Decisão
mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que
julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito distribuída
incidentalmente ao processo de recuperação judicial de “Soproval
Embalagens Plásticas Ltda”, para reconhecer em favor de Edna de
Fátima Batista e Vinicius Augustus Fernandes Rosa Cascone o
crédito trabalhista privilegiado de R$ 21.129,65 e de R$ 3.169,45,
respectivamente (fls. 27/28).
Recorreu a recuperanda a sustentar,
em síntese, que o crédito trabalhista somente foi reconhecido em
18.09.2018, sendo, portanto, posterior ao pedido recuperacional; que
o crédito em questão não pode ser habilitado em seu processo
recuperacional, por força do artigo 49, da Lei no 11.101/2005; que
não foi oportunizada sua manifestação no presente incidente.
Recurso
processado
sem
efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
suspensivo (fls. 34/35).
Manifestação do administrador judicial
(fls. 38/42), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 47/52), ambos pelo desprovimento do recurso
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Valinhos, Dra. Marcia Yoshie
Ishikawa, assim se enuncia:
“Vistos.
EDNA DE FÁTIMA BATISTA e VINICIUS
AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE apresentaram pedido
de habilitação de seus créditos de natureza trabalhista, no valor de
R$ 24.942,14 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais
e catorze centavos), e R$ 3.768,53 (três mil, setecentos e sessenta e
oito reais e cinquenta e três centavos), respectivamente, na
recuperação judicial de SOPROVAL EMBALAGENS PLÁSTICAS.
Juntaram documentos (fls. 03/11).
Os benefícios da gratuidade da justiça foram
concedidos aos habilitantes (fls. 20).
Citada
(fls.
22),
a
recuperanda
não
apresentou impugnação ao pedido de habilitação do crédito.
A administradora judicial informou que o
pedido é tempestivo e concordou com a habilitação, desde que os
créditos sejam atualizados apenas até a data da distribuição do
pedido de recuperação (29.03.2017), nos termos do art. 9o, II, da Lei
no. 11.101/05, o que totaliza a quantia de R$ 21.129,65, referente ao
valor principal, e R$ 3.169,45, referente aos honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
de no percentual de 15%.
No mesmo sentido foi a manifestação do d.
representante do Ministério Público (fls. 31).
É o relatório. Fundamento e Decido.
O pedido inicial deve ser deferido em parte.
Os créditos pretendidos pelos habilitantes
encontram-se devidamente comprovados pelos documentos juntados
aos autos, em especial pela certidão expedida pela Justiça do
Trabalho (fls. 09/11), o que evidencia a existência de título executivo
judicial formado naquele Juízo em benefício dos requerentes.
As exigências legais foram devidamente
cumpridas.
A administradora judicial manifestou-se
favoravelmente ao pedido, exceto quanto à adequação da
atualização do crédito, a qual entende que deve ser feita até
29.03.2017, data da distribuição do pedido de recuperação.
E razão lhe assiste, uma vez que, no processo
de recuperação judicial, a incidência de juros sobre os créditos
habilitados deve ocorrer até a data do ajuizamento do pedido da
recuperação, a teor do que dispõe o art. 9o, II, da Lei no. 11.101/05.
Assim, tendo em vista que a administradora
judicial observou o art. 9o, II, da Lei no 11.101/05 para a atualização
monetária dos créditos, pelos índices da Tabela Prática do TJ/SP,
bem como os juros legais incidentes no montante, adoto o valor por
ela indicado para fins de habilitação.
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado por EDNA DE FÁTIMA
BATISTA e VINICIUS AUGUSTUSFERNANDESROSA CASCONE e
determino a inclusão dos créditos de R$ 21.129,65 e de R$ 3.169,45,
como privilegiados trabalhistas.
Após
o
trânsito
em
julgado,
a
Administradora Judicial deverá incluir os créditos ora habilitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
na lista de credores.
Sem condenação nos ônus da sucumbência.”
A recuperanda sustenta, em síntese,
que o crédito trabalhista somente foi reconhecido em 18.09.2018,
sendo, portanto, posterior ao pedido recuperacional; que o crédito em
questão não pode ser habilitado em seu processo recuperacional, por
força do artigo 49, da Lei no 11.101/2005; que não foi oportunizada
sua manifestação no presente incidente.
Pois bem!
O inconformismo não procede.
O argumento da agravante de que não
foi oportunizada sua manifestação no incidente de habilitação de
crédito originário não vinga, uma vez que ela foi citada no referido
incidente (fls. 22 dos autos originários) e quedou-se inerte.
No mais, é cediço que o crédito
trabalhista é constituído no momento da prestação do serviço, ainda
que reconhecido apenas posteriormente, por sentença.
Assim sendo, os créditos relativos à
remuneração pelo trabalho realizado anteriormente ao pedido de
recuperação estão sujeitos a ela, conforme disposto no art. 49 da Lei
no 11.101/2005, que estabelece: “estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que
não vencidos”.
Embora
a
decisão
do
processo
trabalhista tenha sido proferida após o pedido de recuperação
judicial, ajuizado em 29.03.2017, o crédito da agravada se submete
aos seus efeitos, pois é oriundo de prestação de serviço efetivada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
momento anterior ao pedido de recuperação judicial (até
19.10.2016).
Assim
tem
decidido
o
Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO. SENTENÇA
TRABALHISTA POSTERIOR. SERVIÇO PRETÉRITO.
ART.
49,
CAPUT,
DA
LEI
No
11.101/2005.
INTERPRETAÇÃO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber o
momento em que o crédito trabalhista é constituído para
o fim de averiguar a sua sujeição, ou não, aos efeitos da
recuperação judicial. No caso dos autos, a recorrida
postulou, na origem, habilitação no processo de
recuperação judicial da empresa recorrente, no valor de
R$ 17.319,47 (dezessete mil, trezentos e dezenove reais e
quarenta e sete centavos), referente a crédito trabalhista
reconhecido por sentença em 27/06/2014. O pedido de
recuperação foi ajuizado em 12/03/2014. 2. O art. 49, da
Lei no 11.101/2005 ao fazer referência a 'todos os
créditos existentes na data do pedido', diz respeito
àquelas situações essencialmente originadas antes do
deferimento da recuperação judicial, quer dizer, débitos
contraídos pela empresa antes da sua reconhecida
condição de fragilidade. 3. As verbas trabalhistas
relacionadas à prestação de serviço realizada em
período anterior ao pedido de recuperação judicial,
ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida
após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar
aos seus efeitos. 4. A exclusão dos créditos constituídos
após o pedido de recuperação judicial tem a finalidade
de proporcionar o regular funcionamento da empresa,
assegurando
ao
devedor
o
acesso
a
contratos
comerciais, bancários, trabalhistas e outros tantos
relacionados com a atividade fim do empreendimento,
com o objetivo de viabilizar a reabilitação da empresa. A
inclusão de crédito originado em momento anterior ao
pedido não atende a tal fim. 5. Recurso especial provido
(REsp 1641191/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/06/2017, DJe 23/06/2017).
Esse também é o posicionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
adotado pelas Câmaras Reservas de Direito Empresarial deste
Tribunal, em várias oportunidades, a saber:
“Recuperação Judicial. Habilitação de crédito. Sentença
trabalhista proferida em data posterior ao pedido.
Crédito já constituído ao tempo do vínculo laboral,
anterior à recuperação. Sujeição do crédito ao regime.
Art. 49, "caput", da Lei 11101/2005. Precedentes.
Recurso provido” (AI no 2204818-84.2017.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des.
Augusto Rezende, j. 29/01/2018).
“Habilitação de crédito em recuperação judicial.
Decisão
de
improcedência,
reputado
o
crédito
trabalhista extraconcursal. Agravo de instrumento da
recuperanda. Crédito oriundo de relação de emprego
encerrada
em
momento
anterior
ao
pedido
recuperacional e que, desse modo, submete-se aos efeitos
da reestruturação. Precedentes das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste Tribunal e do Superior
Tribunal de Justiça. Reforma da decisão agravada.
Agravo
de
instrumento
provido”
(AI
no
2097152-24.2017.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j.
19/01/2018).
“Agravo de Instrumento. Habilitação de crédito
trabalhista. Vínculo empregatício anterior e posterior ao
pedido de recuperação. Créditos originados antes do
pedido de recuperação se sujeitam a ela, ainda que
reconhecidos
por
sentença
trabalhista
posterior.
Créditos constituídos após o pedido de recuperação não
se sujeitam à habilitação, podendo ser executados
livremente. Decisão mantida. Agravo a que se nega
provimento” (AI no 2137282-27.2015.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des
Pereira Calças, j. 26/08/2015).
Neste sentido, ainda, o administrador
judicial assim assinalou que:
“ao compulsar os autos da exordial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
Reclamação Trabalhista, verificou que a relação laboral que ensejou
o crédito da Agravada, foi encerrada no dia 19.10.2016 (...)
Desse modo, cediço que a relação de
trabalho se encerrou em data pretérita a do pedido de Recuperação
Judicial, ocorrido em 29.03.2017, sendo irrelevante a posterioridade
da propositura da Reclamação Trabalhista.
Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça
já analisou a questão ora debatida e assentou entendimento no
sentido de que, a sujeição do crédito trabalhista ao processo de
recuperação judicial, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005,
tem como marco a data em que se deu a relação de emprego, e não
da data de distribuição da RT (...)
Desta forma, conclui-se que a constituição de
um crédito trabalhista pressupõe a existência de um vínculo de
emprego entre as partes, e não se encontra condicionada a uma
decisão judicial que simplesmente o declare.
Assim, tratando-se de vínculo jurídico
decorrente de relação de trabalho, a constituição do crédito
correspondente não se dá com a prolação da decisão judicial que o
reconhece e o quantifica, mas desde a prestação da atividade
laboral, que no caso concreto é anterior a data de distribuição do
pedido de recuperação judicial.”.
Portanto, correta a decisão que acolheu
a habilitação para incluir o crédito dos agravados no quadro geral de
credores.
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2227104-85.2019.8.26.0000 Valinhos
Relator